Tribunal: TJES
Processo: 5033010-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033010-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENNA FERREIRA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033010-98.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LORENNA FERREIRA DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LORENNA FERREIRA DA SILVA SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja condenada a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a recorrida não trouxe aos autos prova mínima que refutasse as alegações da recorrente.

Aduz, ainda, que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a turbidez da água ou que isentasse sua responsabilidade.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão à recorrente. Explico.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, verifico que, de fato, constam na peça inicial reportagens alegando a falta d'água, sendo essas as únicas provas produzidas. Como bem destacado na r. sentença de origem: "
Entrementes, consta nas reportagens exibidas pela requerente, bem como é de conhecimento deste Juízo, em razão de outras ações em tramitação perante esta Unidade Judiciária, versando sobre os mesmos fatos ora controvertidos, que a suspensão do aludido serviço essencial ocorreu em caráter emergencial, em razão de turbidez na água bruta do rio Santa Maria, que abastece este Município."

Nesse cenário, vê-se caracterizada situação de emergência técnica para a interrupção do abastecimento, haja vista que as provas apresentadas pela própria recorrente já continham tal informação. Portanto, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)